Tribunal: TJSP
Processo: 2265099-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COTAS CONDOMINIAIS. Decisão que não acolheu a exceção de pré-executividade, condenando a agravante nas penas da litigância de má-fé. Inconformismo da excipiente. Alegação de ausência de título executivo certo, líquido e exigível. Ata da Assembleia Geral juntada que, no entanto, demonstra o valor das cotas condominiais. Precedente desta C. Câmara que já analisou a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COTAS CONDOMINIAIS. Decisão que não acolheu a exceção de pré-executividade, condenando a agravante nas penas da litigância de má-fé. Inconformismo da excipiente. Alegação de ausência de título executivo certo, líquido e exigível. Ata da Assembleia Geral juntada que, no entanto, demonstra o valor das cotas condominiais. Precedente desta C. Câmara que já analisou a exequibilidade do mesmo título. Inconformismo afastado. Decisão que fixou multa por litigância de má-fé de 5% do valor da causa, ante a oposição da exceção de pré-executividade protelatória. Agravante que, citada em outras ações, no mesmo endereço, não alegou nulidade do ato ou do título. Decisão anterior que entendeu pela regularidade das atas executadas. Caráter protelatório da exceção verificado. Multa mantida. RECURSO DESPROVIDO.